Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC.
2. A ação de busca e apreensão foi ajuizada com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto veículo automotor.
3. A petição inicial foi indeferida por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por estar o veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O propósito recursal é definir se a ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige que a alienação fiduciária seja comprovada por escrito e esteja registrada no domicílio do credor, sob pena de ineficácia perante terceiros.
6. O art. 3o do mesmo diploma legal condiciona a concessão de liminar de busca e apreensão à comprovação da mora do devedor, mediante notificação extrajudicial.
7. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide impede que a ação de busca e apreensão prossiga.
8. A ausência de comprovação de que o devedor fiduciante detinha a posse do bem ou que houve transferência formal do veículo inviabiliza a medida constritiva pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Maioria.
Teses de julgamento: "1. É inviável a propositura de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando o veículo se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide."
Dispositivos relevantes citados: art. 129-B do CTB; e arts. 1o, §1o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1891857, 1960408 e 1960758.